Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701691-12.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FREDERICO LABOISSIERE LIMA RECORRIDO: SINGLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CPC/73. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 14 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a correção de erro material, uma vez que este não se sujeita à preclusão ou a coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública. 2. O enunciado no 14 da Súmula do STJ, publicado em 14.11.1990, já previa a possibilidade de os honorários serem arbitrados com base no valor da causa, daí porque não é injurídica a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, ainda que durante a vigência do CPC/73. 3. Agravo não provido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 472 e 20, §4o, ambos do CPC, afirmando que a parte de sentença que fixou honorários de sucumbência, nos termos do artigo 20, §3o, do CPC/73, nunca foi objeto de recurso da parte contrária, restando evidente a preclusão e incidência da coisa julgada. Acrescenta que nos casos em que da sentença não se obteve condenação, a fixação dos honorários de sucumbência deveria obedecer ao critério de equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 472 e 20, §4o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, embora tenha ocorrido equívoco na fixação dos honorários com base no valor da condenação, não seria possível alterar o parâmetro escolhido pelo magistrado, mas tão somente a correção do erro material, consubstanciado no arbitramento dos honorários com base no valor atualizado da causa, que já era possível de ser utilizado na vigência do CPC/73. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Igualmente o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023